Tribunal: TJDFT
Processo: 0700803-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700803-04.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VIDA SADIA APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI AGRAVADO: LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. DECISÃO VIDA SADIA APOIO À GESTÃO DE SAÚDE EIRELI interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 31976494, pág. 38) proferida na execução de título extrajudicial movida por LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S/A, nos seguintes termos: “Chamo o feito à ordem, pois verifico que não consta a assinatura de duas testemunhas nos contratos de compra e venda que lastreiam a presente execução (ID's 112264554 e 112264556). Para o artigo 784, inciso III do CPC, é título executivo extrajudicial ‘o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas’. Esses os requisitos legais insuperáveis para a configuração do título executivo extrajudicial e, por ser da Lei, não podem ser dispensados. ‘In casu’ os documentos que lastreiam a presente Execução não cumprem os requisitos estabelecidos no artigo 784, inciso III, do CPC, pois não consta dos mesmos a assinatura de duas testemunhas. Registra-se que não é possível o posterior preenchimento para convalidação do título, uma vez que o requisito da executividade deve estar comprovado quando do ajuizamento da ação executiva, sob pena de se constituir em vício insanável com o consequente indeferimento da inicial, em beneficio e privilegio da segurança jurídica. Assim, fica intimada a parte autora a convolar o feito em ação de conhecimento, no prazo de 15 dias.” (grifo nosso). No entanto, do teor da parte final do ato judicial impugnado, verifica-se que, embora intitulado decisão, trata-se de despacho que faculta a emenda da petição inicial para convolação da execução em ação de conhecimento. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, pois, nos termos do art. 1.001 do CPC, “dos despachos não cabe recurso”. A exigência do Juízo de Primeiro Grau, de emenda da inicial, decorre do poder conferido ao Magistrado de determinar as providências que julgar necessárias quando verificar a existência de vício sanável, sem que isso cause qualquer prejuízo às partes, neste momento da marcha processual. Observe-se que somente se cumprida a ordem de emenda e deferida a conversão da execução em ação de conhecimento nascerá o gravame para a parte e o interesse de recorrer da decisão. Sobre o tema, este e. TJDFT já decidiu que “verificando-se que o ato judicial atacado por Agravo de Instrumento, consistente na determinação de emenda à inicial, não ostenta cunho decisório, tratando-se, pois de mero despacho, o caso subsume-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato” (Acórdão n.1088140, 07151371920178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/04/2018, Publicado no DJE: 17/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da executada, porque inadmissível, arts. 1.001 e 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 20 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora